Tribunal: TJBA
Processo: 8127607-70.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127607-70.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE LUIZ DE JESUS REBOUCAS

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
SERVIO TULIO DE BARCELOS

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA
AJUIZADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA
PELO CONSUMIDOR
. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Preliminar de deserção rejeitada, diante da concessão do benefício da gratuidade da justiça ao Apelante.

II.
Mérito. É incontroverso nos autos que o Apelante formalizou contrato de crédito bancário em 16/02/2022, no valor de R$ 243.896,00 (duzentos e quarenta e três mil oitocentos e noventa e seis reais), estando inadimplente desde a primeira parcela.

III.
Da análise dos autos verifica-se que o próprio Apelante reconhece a existência da contratação, bem como a instituição financeira logrou êxito em comprovar que procedeu o crédito na conta do consumidor, sendo que a discussão sobre eventual abusividade das cláusulas do contrato deve ocorrer em momento apropriado. Ademais, o excesso de cobrança deve ser comprovado pela apresentação da planilha discriminada de cálculos, não bastando a alegação genérica de cobrança indevida.

PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº
8127607-70.2022.8.05.0001
, tendo, como Apelante,
JOSÉ LUIZ DE JESUS REBOUÇAS

e, como Apelado,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

rejeitar a preliminar,

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA